Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736645-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE PEREIRA DE ALCANTARA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada ausência de resposta sobre a possibilidade de compensação dos valores devidos a título de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD com créditos de precatórios devidos pelo Distrito Federal. Requer a concessão de segurança, com pedido de suspenção de eventual prescrição do direito de habilitação e execução do crédito, em precatório, em nome da falecida CASTORINA PEREIRA DA SILVA, provocados pela inércia do Estado, com relação ao título previsto no ofício requisitório dos autos do Processo n. 0721079-61.2019.8.07.000,0 Precatório n. 1265. Por intermédio do despacho de ID 30862817, determinou-se ao impetrante esclarecimento acerca da legitimidade da autoridade coatora, com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança, neste órgão jurisdicional. Petição do impetrante (ID 31253162), em que requer o processamento e julgamento do writ contra a Secretaria de Economia do Estado do Distrito Federal. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em acréscimo, dispõe o artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Na hipótese em apreço, não houve indicação do agente público efetivamente responsável pelo ato omisso, consistente na ausência de resposta ao pedido administrativo do espólio impetrante, não se podendo deduzir que o ato administrativo deva ser praticado pelo Secretário de Estado, pelo fato exclusivo de a matéria envolver imposto. Na determinação judicial de ID 30862817, consignou-se que “não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. A suposta ausência de resposta sobre a possibilidade de compensação dos valores devidos a título de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD não decorre de omissão atribuível à autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado.” Observe-se que o inciso I, do artigo 1o, do Decreto n. 35.565/2014, arguido pelo impetrante, está inserido no título “Das competências gerais”, da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, sendo claro o cunho genérico do dispositivo, que abrange a gestão de toda a matéria tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital pela Secretaria. Nessa perspectiva, além da previsível desconcentração da administração pública, a decisão pontuou que atos relacionados à pedidos de compensação, consoante precedente deste Tribunal, como “as atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado de Economia ou da Procuradora-Geral do DF, daí por que não compete às Câmaras Cíveis deste Tribunal processar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado contra ato concernente à compensação de débitos não tributários mediante a utilização de precatórios judiciais havidos em face do Distrito Federal.” (Acórdão 1337628, 07515797620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021). Verifica-se, aliás, entre os documentos juntados pela impetrante, encontra-se a declaração de ID 30762584 p. 9, em que a Agência de Atendimento da Receita consignou “entramos em contato com o setor responsável (NUGIT/GEDIR), e formos informados que foi solicitado ao analista da demanda que desse uma resposta até o dia 10/09/2021 ao contribuinte”. A saber, a Gerência de Tributos Diretos (GEDIR), por meio do Núcleo de Gestão dos Impostos de Transmissão (NUGIT), que compõe a Estrutura Administrativa da Secretaria de Estado de Economia – SEEC, nos termos do art. 2o do seu Regimento Interno. Com efeito, é da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação do ato àquele que ocupa uma posição hierárquica superior pela simples circunstância de estar neste posto. Desse modo, não foi demonstrado ato omissivo do Secretário de Estado, a atrair a competência desta e. Câmara. Outrossim, não tendo a parte apresentado emenda à petição inicial, para indicar adequadamente a autoridade coatora e possibilitar eventual remessa dos autos ao juízo competente, impõe-se a extinção do processo, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e da ausência de regularização do polo passivo, no prazo deferido. Destarte, com fundamento nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora